Tribunal: TJDFT
Processo: 0726425-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726425-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI AGRAVADO: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER D E C I S Ã O PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de reintegração da posse da sala 13 do imóvel localizado na SGAS 909, módulo 29, conjunto A, Asa Sul/DF. Na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinei que o agravante comprovasse o efetivo recolhimento das custas, sob pena de recolhimento em dobro (artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), uma vez que o comprovante de agendamento anexado não se presta a tal fim (ID 28265699). O agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Na hipótese, o agravante instruiu o recurso apenas com o comprovante de agendamento, em razão do que foi determinada a comprovação do efetivo recolhimento das custas, sob pena de recolhimento em dobro (artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil). Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do comprovante de efetivo recolhimento do reparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator